Tribunal: TJDFT
Processo: 0708641-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO. ENVIO PARA ENDEREÇO CADASTRADO. ALTERAÇÃO CADASTRAL NÃO COMPROVADA. ENDEREÇO DESATUALIZADO. NOTIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 282 §1o DO CTB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de nulidade de infração de trânsito.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação visando a decretação de nulidade de infração de trânsito em razão da ausência de notificação de penalidade. Afirmou ter realizado, tempestivamente a defesa prévia, oportunidade em que apontou seu endereço residencial. Aduziu terem sido indeferidas as razões defensivas, porém não foi notificado dessa decisão. Sustentou não ter sido expedida a competente notificação, dentro do prazo legal, devendo ser declarada a nulidade do ato administrativo.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 50051260 e 50051261). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 50051270).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na validade da notificação relativa ao Auto de Infração de trânsito.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que realizou sua defesa prévia dentro do prazo legal, ocasião em que expressamente apontou seu endereço, tendo sido gerado procedimento administrativo. Alega que a decisão proferida em sede de procedimento administrativo não foi objeto de notificação, tampouco consta sua publicação em qualquer meio oficial. Pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja declarado nulo o ato administrativo.
6. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ (STJ - PUIL 372) não se exige que as notificações sejam acompanhadas de aviso de recebimento, sendo suficiente a remessa da notificação por qualquer meio hábil para se chegar ao conhecimento do infrator. Nos termos do § 1o, do art. 4o, da resolução do CONTRAN no 619/2016: “Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio”.
7. O documento anexado aos autos sob o ID n 50051249 – pág. 3/4 comprova que foram expedidas notificações de autuação e de penalidade, as quais foram encaminhadas, via Correios, ao endereço cadastrado no banco de dados do DETRAN/DF. A aludida notificação é o meio legalmente previsto para comunicação do condutor infrator a respeito da rejeição da defesa prévia (art. 9o, § 2o da resolução do CONTRAN no 619/2016 e art. 282 do CTB), não sendo necessária a intimação no bojo do processo administrativo cumulada com a notificação da penalidade, o que configuraria "bis in idem".
8. Infere-se das informações prestadas que em momento entre a notificação de autuação e a notificação de penalidade houve alteração no endereço do requerente, posto ter o recorrente recebido a notificação de autuação e não ter recebido a de penalidade. Afirma o recorrente ter feito constar da defesa prévia seu endereço, porém não há nos autos informação acerca da atualização cadastral junto ao órgão. É dever do condutor a manutenção de seu cadastro atualizado, não cabendo ao órgão de trânsito a comparação entre os endereços fornecidos nas peças apresentadas por ocasião das infrações de trânsito com o cadastro do condutor.
9. Assim, ante a ausência de comprovação de regular alteração cadastral por meio dos canais oficiais pelo recorrente, bem como observando-se que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, não havendo nos autos indícios de irregularidade, ausente elementos a ensejar a nulidade do ato impugnado.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.